Tribunal: TJPA
Processo: 0810948-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810948-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE TROCA DA PENHORA DE DINHEIRO POR BENS MÓVEIS. OBEDIÊNCIA AO ROL ESTABELECIDO NO ART. 835 DO CPC E O ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80, QUE DETERMINA PREFERENCIALMENTE, A PENHORA EM DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante pugna pela reforma da decisão de 1º grau, para que ocorra a troca da penhora em dinheiro, pela penhora de bens móveis.

2.

Pois bem, o devedor tem o direito de, preferencialmente, ofertar bens à penhora, por outro lado, a Fazenda Pública tem o direito de afastar a indicação de bens que não atendem aos seus interesses, levando-se em consideração que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal, nos termos do art. 835 do CPC e art. 11, da Lei 6.830/80.

3.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, nos autos da Execução Fiscal nº
0863923-43.2018.814.0301,
movido em face do ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória id. 20212209, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém-PA, que indeferiu o pedido de troca de penhora em dinheiro pela penhora de móvel.

Em síntese, versam os autos sobre Execução Fiscal nº
0863923-43.2018.814.0301,
proposta pelo Estado do Pará, em razão da Certidão de Dívida Ativa nº 2018580003038-3, no valor de R$ 237.097,80 (duzentos trinta e sete mil, noventa e sete reais e oitenta centavos), requerendo o pagamento do débito ou que ocorra a penhora online via BACENJUD. (id. 7034833)

Houve a indicação de bens moveis a penhora, no lugar da penhora em dinheiro, pela parte oposta. (id. 17068558)

Em decisão o juízo
a quo
indeferiu o pedido de troca de penhora em dinheiro pela penhora de bens móveis. (id. 20212209)

Inconformado, Miranti Moveis Para Escritório LTDA, interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo alegando que o bloqueio de valores estaria lhe causando prejuízos, em razão da empresa estar passando por uma crise financeira em decorrência da pandemia do Covid-19, dívidas e a escassez de matéria-prima. Desta maneira, requer a reforma da decisão recorrida ofertando a penhora de bens moveis como opção ao bloqueio de valores, com base no art. 805 do CPC e do princípio da menor onerosidade. (id. 3943895)

Em apreciação liminar foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. (id. 3984185)

Contra esta decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração, no qual foi concedido provimento apenas para sanar o erro material. (id. 5799123)

Conforme certidão id. 6411706, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, não emitiu parecer sobre o Agravo de Instrumento, por entender ser desnecessária sua atuação como fiscal da ordem, de acordo com art. 178 do CPC. (id. 6476271)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto, pelos seguintes fundamentos.

Inicialmente ressalto que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Execução Fiscal, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O agravante pugna pela troca da penhora de dinheiro em penhora de bens móveis, contudo, o art. 835 do CPC bem como art. 11 da lei nº 6.830/80, possuem rol taxativo estabelecendo ordem de preferência para que ocorra penhora, conforme artigos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

No caso dos autos, o processo em trâmite no Juízo de 1º grau, a agravante ofereceu à penhora alguns bens móveis, tendo o recorrido se manifestado (id. 17528911) pelo bloqueio de valores financeiros via BACENJUD, desse modo, é possível a Fazenda Pública utilizar a prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência legal, tendo em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução.

Ademais, conforme se observa na lei, a ordem preferencial para que seja realizada a penhora é em dinheiro, esta preferência ocorre pois os bens moveis se deterioram ­com o passar do tempo, consequentemente perdendo seu valor, podendo ocasionar a não satisfação da dívida.

Outrossim, é importante destacar também que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC/2015. Entretanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor (art. 797 do NCPC), que pode utilizar todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Sendo assim, se por um lado o devedor tem o direito de, preferencialmente, ofertar bens à penhora, em contrapartida, a Fazenda Pública tem o direito de afastar a indicação de bens que não atendem aos seus interesses, levando-se em consideração que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal, nos termos do art. 835 do CPC e art. 11, da Lei 6.830/80.

Neste
sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM PRIORITÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE IMPENHORABILIDADE ALBERGADA PELO CPC A ENSEJAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O Código de Processo Civil em seu artigo 835, I, assim como a Lei de Execução Fiscal, Lei nº 6.830/80, artigo 11, disciplinam que a penhora recairá, preferencialmente, sobre dinheiro, compreendendo-se, nesta hipótese, valores depositados em estabelecimentos bancários.

2. Nesse contexto, verifica-se a desnecessidade de o Fisco se manifestar sobre a designação à penhora dos bens móveis colacionados pela parte agravante, porquanto não está sujeito à indicação deles, sobretudo porque a constrição de numerários pelo sistema BACENJUD tem mais efetividade para a garantia da execução.

3. Ausente qualquer elemento probatório da impenhorabilidade do montante alcançado pela medida constritiva, a decisão agravada deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJE-PA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Processo nº
0807065-51.2020.8.14.0000, julgamento: 01/03/2021, publicação: 10/03/2021)

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2022